Tribunal: STF
Processo: RE 1457356
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro Nxt Telecomunicações S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCA.L EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) EXERCÍCIO DE 2020 - COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL. ARTS. 30, INCS. I E VIII, DA CF COBRANÇA QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO PARA CONTROLAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. PREVISÃO DO FATO GERADOR NA LEI MUNICIPAL Nº 3.750/1971 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA 15ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.



    Na sequência, esse julgamento foi confirmado em sede juízo negativo de retratação:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - EXERCÍCIO DE 2020. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA COBRANÇA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REFORMADA POR ESTA COL. CÂMARA - RECURSO DEVOLVIDO AO RELATOR PARA REALIZAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC DE ACORDO COM O TEMA Nº 919 DO COL. STF (RE nº 776.594/SP). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO PERÍODO APONTADO NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA PELO COL. STF - ENTENDIMENTO CONTIDO NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVE SER PRESERVADO ACÓRDÃO MANTIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 30, VIII; 145, II; e 150, IV, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a taxa de licenciamento deveria ser cobrada no momento da instalação da Estação Rádio Base (ERB), contudo, a municipalidade tem efetuado diversos lançamentos com o fim de fiscalizar a atividade de telecomunicação, que é de competência exclusiva da União.



    Aduz que a competência municipal para fiscalização do setor de telecomunicações foi estabelecida pela Lei federal n. 13.116/15, ao prever regras de instalação de torre de sustentação de aparelhos de telefonia, exaurindo-se no momento em que a construção é finalizada.



    Assevera que a municipalidade não pode envolver-se em questão referente ao funcionamento das Estações de Rádio Base, cuja competência é privativa da União.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença ao concluir pela legitimidade da cobrança, pelo Município, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estação Rádio Base. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim, no exercício da competência que lhe é atribuída pelas normas acima citadas, o Município de Santos, em respeito ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CF), instituiu, por meio da Lei Municipal nº 3.750/71 (Código Tributário Municipal), a taxa em comento, decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de licença para localização e funcionamento, disciplinando-a nos arts. 102 a 104, com o seguinte teor:



    .......................................................................................................



    Como se pode constatar, referida taxa não diz respeito ao serviço de telecomunicações, mas à fiscalização exercida pelo município sobre o uso e ocupação do solo urbano, matéria incluída na competência que lhe é constitucionalmente assegurada. 



    Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e ali permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devem observar a legislação local sobre ocupação do solo urbano.



    …...................................................................................................



    Portanto é legítima a cobrança da taxa sub judice, porquanto inserida na competência fiscalizatória municipal, sendo regular, ademais, a base de cálculo adotada, uma vez que guarda relação com o custo da fiscalização e decorre do poder de polícia. 



    Deve ser provido, destarte, o apelo municipal, com a reforma da r. sentença a fim de que a Exceção de Pré-Executividade oposta pela apelada seja rejeitada.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo.



    Esta Suprema Corte, na análise da ADI 3.110, assentou a competência privativa da União para a edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Na sequência, ao examinar o RE 776.594, piloto do Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa compreensão foi reafirmada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Por isso, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. Nesse sentido:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. (...)



    (ARE 1.291.356 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de outubro de 2021).



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.396.322 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de novembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética.



     2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (ARE 1.382.759 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de março de 2023) 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente